Tribunal: TJDFT
Processo: 0732221-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. EXCESSO. VALORES APURADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PLANILHA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram resolvidas. Precedente do STJ.
3. Os equívocos de ambas as partes na elaboração dos cálculos justificam a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência e apuração da quantia realmente devida.
4. A não apresentação de planilha de cálculos inteligível ou outro elemento documental idôneo que demonstre as assertivas defendidas pelo agravante mitiga a probabilidade de provimento do recurso.
5. Recurso conhecido e não provido.